Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000052-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEVILTON DA SILVA FARIAS - CPF: 063.896.111-45 (APELANTE), GERSOLINO DOMINGOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto. Negativa de autoria. Condenação Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
Nevilton da Silva Farias
contra sentença em que foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, regime semiaberto, pelo crime de furto (art. 155,
caput
, do CP). O apelante entrou na residência da vítima e subtraiu um celular. Houve perseguição, a vítima recuperou o bem, mas o apelante fugiu, sendo preso pela polícia em seguida, na posse de um outro aparelho celular. A defesa alega negativa de autoria e insuficiência de prova, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a negativa de autoria e a alegação de insuficiência de prova são suficientes para afastar a condenação imposta.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi confirmada pelo auto de exibição e apreensão do celular e pelo boletim de ocorrência, evidenciando a subtração do bem.

4. A autoria foi corroborada pelo depoimento firme da vítima e do policial que presenciou a perseguição e, em seguida, realizou a abordagem e prisão do apelante. A vítima, na fase policial e em juízo, foi categórica ao narrar que perseguiu o apelante e recuperou, das suas mãos, o aparelho celular subtraído e, portanto, o fato de ter sido flagrado logo depois, na posse de um outro aparelho telefônico em nada fragiliza as provas que apontam a materialidade e a autoria delitiva.

5. Conforme entendimento jurisprudencial aplicado no caso, a negativa de autoria isolada e desacompanhada de elementos probatórios, não se mostra apta a descredibilizar as declarações da vítima corroboradas por outras provas dos autos, e com isso, invalidar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A negativa de autoria isolada, sem elementos probatórios capazes de gerar dúvida razoável sobre a firme palavra da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, não é suficiente para absolver o apelante. ”

­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155,
caput;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 0003106-04.2014.8.11.0064
, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 01/02/2023
;
TJMT
, N.U 0000110-05.2017.8.11.0007,
Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 28/01/2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
NEVILTON DA SILVA FARIAS,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
(Id. 221812724), pela qual foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto
(art. 155,
caput
, do CP).

Nas
razões
sob Id. 221812740, a d. Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
do apelante, sob o argumento de
insuficiência de prova
capaz de amparar a condenação (art. 386, VII, CPP).

Contrarrazões
sob Id
. 221812742
, pelo
desprovimento
ao apelo.

A
d.
PGJ

adotou,
per relationem
, as contrarrazões do
d. Promotor de Justiça
, e opinou pelo
des
provimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id.
232608194)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITUOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIME PATRIMONIAL, CUJA VERSÃO SE SOBREPÕE A NEGATIVA DE AUTORIA COMO FORÇA DE PROVA, QUE AFIRMOU TER AVISTADO O INFRATOR DE FRENTE E DE COSTAS, BEM COMO QUE O PERSEGUIU, ALCANÇOU, RECUPEROU O APARELHO DE CELULAR SUBTRAÍDO E ACIONOU A AUTORIDADE POLICIAL PARA REALIZAR A PRISÃO. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nevilton da Silva Farias
foi condenado a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, com pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do
crime de furto
(art. 155,
caput
, do CP) porque, no dia 28/12/2023, entrou na residência da vítima
Gersolino Domingos
e, de lá, subtraiu um celular que estava em um cômodo no imóvel.

A filha da vítima (
Maria Cecília
,
de

9 anos de idade
)
percebeu a presença de um estranho e alertou seu pai. Em seguida,
Gersolino
visualizou o apelante fugindo de bicicleta e então, passou a persegui-lo. Em seguida, a vítima conseguiu interceptar
Nevilton
nas proximidades da Praça da Feira e, ao abordá-lo, exigiu a devolução do celular.

O apelante entregou o aparelho, mas fugiu logo em seguida ao perceber que
Gersolino
tentava acionar a polícia.

Na sequência,a polícia encontrou o apelante na posse de um outro celular (de origem não comprovada) e prendeu-o em flagrante delito.

Em suma, a defesa invoca a
negativa e autoria
, diz que o apelante estava apenas transitando pela rua e que, durante a abordagem policial, sequer estava na posse do aparelho celular da vítima, mas, sim, de uma outra pessoa.

Invoca o art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas) e pugna pela absolvição de
Nevilton
Farias.

Suas razões não me convencem.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelos autos de exibição e
apreensão do celular da vítima
e pelo boletim de ocorrência, atestando a subtração e posterior recuperação do bem.

A autoria encontra-se também robustamente demonstrada pelo depoimento de
Gersolino
, que, tanto na fase policial quanto em juízo, foi firme ao narrar que recuperou o celular das mãos do apelante após persegui-lo e abordá-lo, mas que ele, em seguida, fugiu do local.

O PM
Márcio Elizandro Dias da Luz
, responsável pela prisão do apelante, relatou que estava realizando rondas pelo bairro Cohab Velha quando
avistou a vítima perseguindo apelante, ambos em bicicletas
.

Disse que imediatamente iniciou o acompanhamento de
Nevilton
até alcançá-lo ali mesmo no bairro. Logo em seguida,
Gersolino
chegou ao local e relatou que
Nevilton

havia entrado em sua residência e furtado seu celular.

Durante a revista pessoal, verificou-se que
Nevilton
possuía outro aparelho celular, cuja origem não pôde ser comprovada, tendo, o apelante, apresentado versões contraditórias: primeiramente, alegou que o aparelho pertencia a um primo e, posteriormente, disse que o havia encontrado na rua, gerando ainda mais dúvidas sobre sua versão.

Ouvido na fase policial, o apelante negou o crime; já em juízo, optou por permanecer em silêncio, direito que lhe assiste.

Contudo, essa negativa de autoria se mostra vaga e isolada diante das firmes e constantes declarações da vítima, corroboradas pelos elementos de prova produzidos.

A detenção do apelante com outro celular se explica porque a própria vítima, Sr.
Gersolino Domingos
, já o havia interceptado durante a perseguição e recuperado seu aparelho antes da chegada da guarnição policial.

A apreensão de outro celular com o apelante, de origem não comprovada, em nada fragiliza as provas, pois o policial presenciou a perseguição de
Gersolino
a
Nevilton
. Ademais, a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foi firme ao relatar que perseguiu o apelante e recuperou o celular subtraído, reforçando a narrativa da autoria e a credibilidade das provas colhidas nos autos.

A versão apresentada pela vítima, de que recuperou o celular das mãos do apelante após persegui-lo, mostra-se absolutamente consistente e coerente com a narrativa do policial, que visualizou a perseguição e procedeu à abordagem.

Com efeito,
in casu
, a negativa de autoria desacompanhada de qualquer prova capaz de fragilizar a sentença condenatória, é isolada, não sendo suficiente para afastar as provas seguras e harmônicas dos autos, em especial as firmes declarações da vítima, que em ambas as fases confirmou ter recuperado o celular das mãos do apelante após persegui-lo e abordá-lo.

O relato vítima, vale dizer, é ainda corroborado pelo depoimento do PM
Márcio da Luz
, que prendeu o apelante logo após a recuperação do bem, encontrando-o também com outro aparelho celular de origem não comprovada.

A a jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento da vítima, corroborado pelo flagrante realizado por policiais, constitui prova robusta e segura para sustentar a condenação, desde que mantida a harmonia dos depoimentos, como ocorre no caso concreto.

Deste e. TJMT:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, somados à apreensão do objeto subtraído (...), apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).” (N.U 0003106-04.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“A negativa de autoria, isolada, não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.” (N.U 0000110-05.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Dian
te do exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
a este recurso de apelação
e mantenho integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024